Tribunal: TJMT
Processo: 1022526-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022526-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0001-51 (AGRAVANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A - CNPJ: 06.881.776/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - CNPJ: 01.332.001/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE JESUS FERMINO - CPF: 064.638.978-50 (ADVOGADO), MAURO CARAMICO - CPF: 134.903.618-81 (ADVOGADO), ANDREA TEIXEIRA PINHO RIBEIRO - CPF: 252.630.908-54 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA LEAO - CPF: 114.581.918-42 (ADVOGADO), RUY COPPOLA JUNIOR - CPF: 178.263.298-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA JOANUCCI MOTTI - CPF: 531.290.321-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), LEONARDO DE ALMEIDA SANDES - CPF: 033.273.626-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO DE ANDRADE URBANO - CPF: 664.098.106-87 (ADVOGADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 730.672.291-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - CNPJ: 01.332.001/0001-04 (AGRAVADO), RODOLFO DE JESUS FERMINO - CPF: 064.638.978-50 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), MAURO CARAMICO - CPF: 134.903.618-81 (ADVOGADO), ANDREA TEIXEIRA PINHO RIBEIRO - CPF: 252.630.908-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A - CNPJ: 06.881.776/0001-44 (AGRAVADO), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), LEONARDO DE ALMEIDA SANDES - CPF: 033.273.626-10 (AGRAVADO), LEONARDO DE ALMEIDA SANDES - CPF: 033.273.626-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO DE ANDRADE URBANO - CPF: 664.098.106-87 (ADVOGADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (AGRAVADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 730.672.291-34 (ADVOGADO), BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS DE CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS (AGRAVADO), BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS DE CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS (AGRAVADO), SERASA S.A. (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITOS S.A. (AGRAVADO), MAGNO OLIVEIRA SALLES - CPF: 471.979.005-49 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO GONCALVES - CPF: 939.408.586-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER S. A. (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), BANCO ABC DO BRASIL S.A. (AGRAVADO), PB AÇOS INDÚSTRI8A E COMÉRCIO LTDA. (AGRAVADO), PB AÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (AGRAVADO), JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. (AGRAVADO), CHAPER- INDÚSTRIA DE METAIS EXPANDIDO E PERFURADOS LTDA. (AGRAVADO), CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA. (AGRAVADO), RENATO ROMEU RENCK - CPF: 056.613.740-20 (ADVOGADO), EDUARDO COZZA MAGRISSO - CPF: 456.261.620-20 (ADVOGADO), CARLOS GIDEON PORTES - CPF: 051.563.528-63 (ADVOGADO), ROGERIO DE CAMPOS CASIMIRO - CPF: 157.471.628-02 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 123.458.958-37 (ADVOGADO), LAZARO GALVAO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 770.451.658-20 (ADVOGADO), DANILO SEPAROVICK CRUZ - CPF: 282.629.388-52 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA LEAO - CPF: 114.581.918-42 (ADVOGADO), RUY COPPOLA JUNIOR - CPF: 178.263.298-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (AGRAVADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0033-63 (AGRAVADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), TRANSIMO TRANSPORTES LTDA. (AGRAVADO), ERIKA PATRICIA VILELA LUCK - CPF: 006.749.141-39 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), CIPALAM INDUSTRA E COMERCIO DE LAMINADOS SA - CNPJ: 06.943.259/0001-52 (AGRAVADO), JOSE ULISSES SILVA VAZ DE MELLO - CPF: 531.748.796-04 (ADVOGADO), VITOR MARCIO FONSECA DINIZ - CPF: 035.059.656-50 (ADVOGADO), KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER (AGRAVADO), KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - CPF: 007.566.930-71 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. MET. MEC. MAT. ELÉTRICOS RONDONÓPOLIS E REGIÃO (AGRAVADO), SALGITTER MANESMANN INTERNATIONAL (USA) INC. (AGRAVADO), BRUNO FERREIRA CARRICO - CPF: 228.366.188-92 (ADVOGADO), MÁRIO LUIZ TENORIO PERRONE (AGRAVADO), THYSSENKRUPP MANNEX GMBH (AGRAVADO), GUSTAVO STUSSI NEVES - CPF: 406.092.277-34 (ADVOGADO), DANIEL RICARDO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 305.268.638-03 (ADVOGADO), CHARLES WOWK - CPF: 143.008.618-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALTAIR ROSENDO DA SILVA (AGRAVADO), EGUIMAR SILVA VILABOA (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO TABELIONATO DE PROTESTO, INFORMANDO QUE NÃO ESTÃO SUSPENSOS OS PROTESTOS EXISTENTES EM RELAÇÃO À RECUPERANDA, DECORRENTE DO JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO EM QUE SE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DE TODAS AS AÇÕES DE COBRANÇA E QUALQUER OUTRA MEDIDA TOMADA CONTRA A RECUPERANDA E/OU SEUS SÓCIOS, AVALISTAS E COOBRIGADOS EM GERAL, REFERENTE AOS CRÉDITOS NOVADOS PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO DO OUTRO AGRAVO NÃO REFORMOU A PARTE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO QUE DETERMINOU A BAIXA DOS APONTAMENTOS CADASTRAIS (SPC, SERASA E SCPC) E PROTESTOS EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDA – MEDIDA CONSEQUENTE AO PROVIMENTO PARCIAL EM RECURSO DIVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O acórdão de provimento parcial ao
Agravo de Instrumento no 1005143-77.2017.8.11.000, para declarar irregular o plano de recuperação judicial e dentre outras medidas determinar a manutenção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda e/ou seus sócios e avalistas, fiadores ou coobrigados em geral, referentes aos créditos novados pelo plano, acarreta na manutenção da decisão agravada de expedição de ofício ao
Tabelionato de Protesto, informando que não estão suspensos os protestos existentes em relação à recuperanda.

A manutenção das ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda, reflete a impertinência da suspensão do
s protestos existentes, que poderão ser discutidos no bojo das demandas mantidas no julgamento
Agravo de Instrumento no 1005143-77.2017.8.11.000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021